Tribunal: TJDFT
Processo: 0013158-49.2006.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0013158-49.2006.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MARIA ANGELICA COSTA SILVA, MARIA ANTONIA BELCHIOR DE MORAIS, MARIA APARECIDA DE MORAES, MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA, MARIA APARECIDA GOMES SIQUEIRA, MARIA APARECIDA INAZAWA, MARIA AURACI MARQUES DE LIMA, MARIA AUXILIADORA BRASIL ALMEIDA, MARIA BERNADETE ALEXANDRE DE SOUZA, MARIA BISPO ALVES DE OLIVEIRA, MARIA CICERA CORDEIRO HERNANDEZ, MARIA CONCEBIDA SOARES, MARIA COSTA BRANDAO DE SOUSA, MARIA CRISTINA SOARES SODRE, MARIA DA CONCEICAO DE MORAIS OLIVEIRA, MARIA DA CONCEICAO GRANJA YAGELOVIC, MARIA DA CONCEICAO MOURA, MARIA DA CONCEICAO RIBEIRO DA SILVA, MARIA DAS DORES DE JESUS, MARIA DAS GRACAS ALMEIDA CARDOSO, MARIA DAS GRACAS LAGO, MARIA APARECIDA DOS SANTOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO De acordo com a informação anexa aos autos, o(a) credor(a) MARIA ANGELICA COSTA E SILVA negociou o crédito a que faz jus no precatório em epígrafe. Assim, INDEFIRO o pedido de preferência constitucional formulado (ID 27950705). Intime-se os advogados MARCELO AUGUSTO DA CUNHA CASTELLO – OAB/DF 9688, ROGERIO OLIVEIRA ANDERSON OAB/DF 28290, VICTOR ALVES MARTINS OAB/DF 21804 e GIANCARLO MACHADO GOMES OAB/DF 16006 para se manifestarem a respeito do pedido de exclusão nos autos, conforme id 27950705. Publique-se. Intimem-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de setembro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac